Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727873-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARISSE FONTENELLE FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, JACKELINE B MELO DECISÃO Intimada a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 39530697), ela não se manifestou no prazo concedido (id. 40264957). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora